Tribunal: TJMT
Processo: 1028758-46.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028758-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE MORAIS CARVALHO - CPF: 328.909.231-34 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028758-46.2024.8.11.0002

APELANTE: ODONTOPREV S.A

APELADO: MARIA LUCIA DE MORAIS CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ART. 86, CAPUT, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não comprovado pela parte requerida a regularidade na contratação do plano odontológico para com a parte autora, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

2 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

3 -
In casu
,
não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

4 - Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

5 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ODONTOPREV S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
MARIA LUCIA DE MORAIS CARVALHO
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao plano odontológico em discussão;
b
) condenar a parte requerida, a repetição de indébito do valores descontados indevidamente da conta da parte autora;
c
) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 9.000,00 a título de danos morais a autora e, d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suma,
sustenta a recorrente o
desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Alega
que não hipótese não há falar em repetição de indébito em dobro, porquanto não houve má-fé de sua parte e tampouco condenação em indenização por dano moral a autora, uma vez que não
houve comprovação nos autos de abalo à honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos citados tópicos.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Contrarrazões no ID nº 309248859, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
MARIA LUCIA DE MORAIS CARVALHO
,
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face da empresa
ODONTOPREV S/A
, a
duzindo que é titular de conta corrente perante o Banco Bradesco S.A, a qual utiliza para realizar o saque do crédito de sua aposentadoria pelo INSS, sendo que, no dia 04/06/2024, após

receber o seu benefício, decidiu sacar o valor de R$ 850,00 e deixar um saldo de R$ 114,06, que seria reservado para a compra de sua medicação de uso contínuo.

Ressaltou, no entanto, que ao tentar realizar a citada operação, foi surpreendida com o saldo de apenas R$ 2,96, não compreendendo o motivo do desaparecimento dos valores.

Esclareceu que após análise do extrato bancário, constatou que foram efetuados descontos indevidos, nos valores de R$ 55,62 e R$ 55,48 (duplicidade) na data de 04/06/2024, além de um lançamento futuro no valor de R$ 55,08, que também não foi autorizado.

Asseverou que não contratou nenhum serviço com a requerida e, por isso, ajuizou a referida ação. Postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 309248393, sustentando a legitimidade dos descontos, visto que relativo a plano odontológico devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Ester Belém Nunes
.

Inconformado, recorreu a requerida.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réus enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia aos requeridos a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de
“[...] plano odontológico [...].”
(Sic. ID nº 309248393
- Pág. 2
) em discussão e que deu origem aos descontos na conta corrente ou benefício previdenciário da autora, consoante alegou em sua contestação.

Portanto, não tendo a requerida comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta/benefício da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que também procede a pretensão da requerida em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 309248357 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”

(TJMT – RAC Nº 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
.”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condená-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.º do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:

19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelada, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do contrato de plano odontológico, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na
forma simples.

b) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025